Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante DISTRITO FEDERAL para que, querendo, manifeste-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID 50150940. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora